Tribunal: TJSP
Processo: 2133342-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF -Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Descabimento - O recorrente é empresário e aufere rendimentos anuais de aproximadamente R$ 72.000,00,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça - Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz presunção "iuris tantum" - Benefício concedido a quem comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da CF -Indeferimento em primeira instância - Pleito de reversão - Descabimento - O recorrente é empresário e aufere rendimentos anuais de aproximadamente R$ 72.000,00, fez doações em torno de R$ 40.000,00 e possui bens que ultrapassam o montante de R$ 230.000,00 - Extratos bancários com intensa movimentação financeira (crédito/débito) e saldo positivo em conta corrente em torno de R$ 29.000,00 - Doutro lado, embora instado, não trouxe o impugnante qualquer comprovação de despesas correntes mensais a indicar o consumo de seus ganhos - Assim, ainda que o valor das custas a pagar seja considerável, não há nos autos hipótese de que as despesas processuais impeça o sustento do demandante - Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133342-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ANDERSON
BORGES PIMENTEL, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Revogaram a
liminar concedida às fls. 51-52 e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133342-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22648 – Osasco - RGRB
2
Voto no 22648
Agravo de instrumento no 2133342-78.2020.8.26.0000
Agravante: Anderson Borges Pimentel
Agravado: Itaú Unibanco S/A.
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Gratuidade de justiça -
Declaração de pobreza nos termos da Lei 1.060/50 que induz
presunção “iuris tantum” - Benefício concedido a quem
comprove a carência de recursos nos termos do art. 5o, inciso
LXXIV da CF -Indeferimento em primeira instância - Pleito de
reversão - Descabimento - O recorrente é empresário e aufere
rendimentos anuais de aproximadamente R$ 72.000,00, fez
doações em torno de R$ 40.000,00 e possui bens que
ultrapassam o montante de R$ 230.000,00 - Extratos bancários
com intensa movimentação financeira (crédito/débito) e saldo
positivo em conta corrente em torno de R$ 29.000,00 - Doutro
lado, embora instado, não trouxe o impugnante qualquer
comprovação de despesas correntes mensais a indicar o
consumo de seus ganhos - Assim, ainda que o valor das custas
a pagar seja considerável, não há nos autos hipótese de que as
despesas processuais impeça o sustento do demandante -
Decisão mantida - Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada
às fls. 46-47 que indeferiu a gratuidade de justiça ao recorrente.
Inconformado, busca o agravante a reforma do decisum. Destaca que não
é necessário estado de miserabilidade para concessão do benefício de assistência
judiciária gratuita tampouco o patrocínio da causa por advogado particular obsta a
benesse. No mais, aduz que está sendo executado por dívida de pessoa jurídica da qual
não faz parte do quadro societário desde 27/11/2015 e a execução apresenta como valor
da causa a quantia de R$ 1.467.955,91, sendo as custas iniciais de R$ 14.679,55,
montante muito além das suas possibilidades financeiras, uma vez que percebe
remuneração mensal em torno de R$ 6.000,00, conforme declaração de imposto de
renda. Postula a concessão da gratuidade judiciária, como garantia do pleno acesso à
justiça.
A liminar foi deferida às fls. 51-52, ocasião em que foi determinada a
vinda de cópia de sua CTPS, comprovantes de renda mensal, extratos bancários, fatura
de cartão de crédito, declaração de bens ou isenção de IR e de despesas ordinárias
mensais condizentes à alegada situação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133342-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22648 – Osasco - RGRB
3
Veio manifestação à fl. 56, com juntada de documentos às fls. 57-106.
É o relatório.
Inicialmente, no que toca ao pedido de concessão da gratuidade da
Justiça, dizia o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei n° 1.060/50 que: “considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita
pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento
próprio ou da família”.
Por sua vez, o artigo 1.072, inciso III, do Código de Processo Civil
revogou inúmeros artigos da Lei no 1.060/50, ocasião em que a gratuidade da justiça
passou a ser tratada no bojo dos artigos 98 a 102, desse Codex.
Nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil e, ainda, com
base nas disposições revogadas da Lei no 1.060/50, tem-se que a declaração da
requerente atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício
presume-se verdadeira; porém, não se pode olvidar que essa declaração induz presunção
iuris tantum da condição alegada.
O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal é claro no sentido de
que o benefício cabe em relação aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Portanto, a pretensão pode ser impugnada pela parte adversa, assim como pode o juiz
determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Pois bem.
Mister que se tenha em mente que a regra legal e geral é o efetivo
recolhimento das custas processuais. A exceção é a concessão da gratuidade. E não o
contrário.
Assim sendo, a excepcionalidade deve ser provada pela parte que alega
preencher seus requisitos.
E, no caso sub judice, analisando todos os documentos juntados,
inclusive aqueles determinados pelo MM. Juiz de Primeiro Grau, tal comprovação não
ocorreu.
Restou demonstrado nos autos, tal como observado pelo douto Juiz “a
quo”, que o recorrente é empresário, aufere rendimentos anuais de aproximadamente
R$ 72.000,00, fez doação de R$ 40.925,00 e possui bens que ultrapassam o montante de
R$ 230.000,00, entre eles, duas casas em São Paulo e a quantia de aproximadamente R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133342-78.2020.8.26.0000 -Voto no 22648 – Osasco - RGRB
4
21.000,00 em conta corrente. Não há dívidas e ônus reais (vide sua última declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física trazida aos autos - exercício 2019 fls. 37-45).
Verificam-se, ainda, a partir das cópias dos extratos bancários referentes
a março até maio de 2020, dados referentes a intensas movimentações (crédito/débito),
circunstâncias que, somadas, afastam a comprovação da alegada impossibilidade de
arcar com as custas processuais, especialmente porque ao final do período informado,
nota-se em conta corrente saldo de R$ 29.388,12 para 29/05/2020 (fls. 64-106).
Não se deve perder de vista a ausência de outros elementos que
corroborassem a alegada dificuldade do recorrente para arcar com as custas do processo,
nos termos em que determinado quando da decisão liminar (fls. 51-52).
Não cumpriu a ordem judicial para reforço de seus argumentos por meio
de provas, e deixou de juntar qualquer comprovante de despesas mensais (como, por
exemplo, faturas de cartão de créditos e as contas de consumo básicas, tais como luz,
água, telefone) documentos que se prestariam a comprovar que o pagamento das
despesas processuais colocaria em risco sua subsistência.
Logo, ainda que o valor das custas a recolher seja considerável, as
circunstâncias fazem presumir a condição favorável do agravante para suportar as
despesas do processo, esvaziando a alegação de insuficiência de recursos.
Nestes termos, revoga-se a liminar concedida às fls. 51-52 e nega-se
provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator